Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-55.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010300-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), CLEUNICE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 757.893.611-53 (PACIENTE), Juiz de Plantão da comarca de Juina/MT (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (IMPETRANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO LEANDRO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRETENDIDA ISENÇÃO - ALEGADA POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

A cláusula "poderá" contida no artigo 350 do Código Processo Penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "poder-dever" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente. Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5º, caput, XXXV, LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da mens legis estabelecida a priori.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo a paciente estiver preso.

R E L A T Ó R I O

DR.

TALLIS DE LARA AEVANGELISTA
, impetra
habeas corpus
, em favor de
CLEUNICE CARDOSO DE SOUZA
,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Juína que, após realizar audiência de custódia, concedeu liberdade provisória à paciente, mediante o pagamento de fiança que arbitrou em 01 (um) salário mínimo, além de medidas cautelares diversas da prisão, ante a suposta prática de homicídio tentado e resistência à prisão.

Insurge-se o impetrante contra o valor da fiança arbitrada, ao argumento de que é extremamente excessiva a importância considerando a hipossuficiência da paciente, que trabalha como diarista e possui renda mensal inferior a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), estando segregada unicamente por não possuir recursos para arcar com o pagamento do valor fixado, razão pela qual requer a dispensa da caução pecuniária.

Sustenta que o valor é quantia muito acima das possibilidades do paciente, por ser este, hipossuficiente e, assim, a interrupção de seu
status libertatis
, se configura em ato ilegal.

Ao final, requer seja concedida a liberdade sem fiança, bem como a fixação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida com fixação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pela concessão da ordem, assim ementando:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA INSTÂNCIA DE PISO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA - RÉ HIPOSSUFICIENTE - INCONFORMISMO – ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM A DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRESUMIDAMENTE POBRE - INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISUALIZADO – LIMINAR DEFERIDA – PELA CONCESSÃO DA ORDEM.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos,
verifico emergir elemento a atestar a ilegalidade alegada pelo impetrante.

Observo que a prisão da paciente encontra-se carente de reparos.

O conjunto documental deixa indene de dúvidas que a manutenção da segregação pela autoridade judiciária, é de cunho desnecessário.

Ressalto que a paciente apresenta-se nos autos, como trabalhadora de serviços gerais e domésticos, recebendo 01 salário mínimo, o que a coloca na condição de ser hipossuficiente e incapacitada de arcar com o valor da fiança estabelecida e, na decisão em que determinou a soltura da paciente, o magistrado de origem condicionou a liberdade provisória daquela, ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 129734687).

Estabelecido esse quadro fático, é oportuno esclarecer que o artigo 4º, § 1º, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se manifesta mediante simples afirmação de o beneficiário não possuir condições para arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária, devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (artigo 5º da LAJ).

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o artigo 350 do Código de Processo Penal se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária,
in verbis
:

"Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)."

A cláusula "poderá" contida no artigo 350 do
codex
processual penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "poder-dever" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5º,
caput
, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da
mens legis
estabelecida a priori.

Essa proibição se agiganta ainda mais quando, além de declarar ser pobre na forma da lei, a paciente também apresenta-se como hipossuficiente e não eivam dos autos, elementos que contraponham essa condição de pobreza pessoal, trabalhando como empregada na função de serviços gerais e doméstico, sobre a qual recebe um salário ao mês.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Nessa mesma

linha de intelecção:

"Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente." (STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5ª Turma DJe 01.08.2012)

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção da paciente em liberdade:

a)
manter distância mínima de 500 metros da vítima;

b)
proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

c)
comparecimento a todos os atos judiciais;

d)
cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente a ação mandamental e
CONCEDO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022